Tribunal: TJSP
Processo: 1031267-40.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação revisional de contrato - tutela antecipada indeferida em decisão interlocutória - ausência de impugnação oportuna - preclusão - cerceamento de defesa não configurado - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - ausência de abusividade da taxa contratada - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória

Ementa:
Ação revisional de contrato - tutela antecipada indeferida em decisão interlocutória - ausência de impugnação oportuna - preclusão - cerceamento de defesa não configurado - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - ausência de abusividade da taxa contratada - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 2.170-36/2001 - constitucionalidade - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - ação julgada improcedente - sentença mantida - recuso improvido.